Tribunal: TJDFT
Processo: 0713734-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. PENHORA. PROPRIEDADE DA CÔNJUGE DO EXECUTADO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. POSSIBILIDADE. RESPEITO À MEAÇÃO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o pleito voltado ao direcionamento das medidas constritivas ao patrimônio da esposa do executado. 1.1. O agravante requer seja autorizada a pesquisa de bens e penhora de dinheiro via SISBAJUD em nome da cônjuge do executado, por serem ambos casados sob regime de comunhão parcial de bens desde antes da constituição do débito exequendo.
2. De acordo com art. 843, do CPC, tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. O § 1o do referido artigo estabelece que é reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. O § 2o, por sua vez dispõe que não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. 2.1. Ou seja, o artigo 843, §2°, do CPC, determina que a coproprietária tem direito a receber sua quota-parte calculada sobre o valor da avaliação.
3. O regime de comunhão parcial de bens determina a comunicação dos bens adquiridos na constância da união. Não há óbice, portanto, que esses bens respondam pela dívida, respeitando-se a meação do cônjuge alheio à execução.
4. Insta salientar que não há violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal, vez que, após a constrição, é possível a impugnação autônoma da constrita.
5. Precedente: “(...) O regime de comunhão parcial de bens enseja a comunicação patrimonial dos cônjuges no tocante aos bens adquiridos na constância do matrimônio, através do esforço comum do casal. 2. Mostra-se cabível a pesquisa por bens do cônjuge de executado, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, pois a penhora da meação é possível. 3. Embora não conste da relação jurídico-processual, não há violação ao Devido Processo Legal, pois, havendo constrição, eventual Contraditório será diferido para impugnação autônoma a ser movida pelo cônjuge do executado. 4. Recurso conhecido e provido.” (07108861620218070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 20/7/2021).
6. Recurso provido.